Tribunal: TJBA
Processo: 0565447-64.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565447-64.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ROSA MEIRE MARQUES DE SANTANA

Advogado(s)
:
VERONICA VIEIRA SILVA DE OLIVEIRA, MARCO AURELIO CAVALCANTE PAVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. NOMEAÇÃO NÃO EFETIVADA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. INÍCIO NA EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. ATO OMISSIVO INSTANTÂNEO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por candidata aprovada em 14º lugar para o cargo de Coordenador Pedagógico Nível III, dentro do número de vagas previsto em concurso público regido pelo Edital SAEB/03/2005. A autora ajuizou ação ordinária contra o Estado da Bahia postulando sua nomeação e posse, bem como o pagamento de indenização por danos materiais, morais e honorários contratuais. O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, reconhecendo a prescrição quinquenal com base no art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a pretensão de nomeação de candidata aprovada dentro do número de vagas em concurso público estaria prescrita, considerando o lapso temporal decorrido entre o término da validade do certame e o ajuizamento da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que o prazo prescricional para pleitear nomeação em concurso público é de cinco anos, contados da data do término da validade do certame.

4. A realização de atos administrativos posteriores à expiração do prazo de validade do concurso — como convocação para exames médicos — não tem o condão de interromper ou suspender o curso do prazo prescricional.

5. A tese de omissão continuada não se aplica à hipótese de não nomeação após o encerramento da vigência do concurso, tratando-se de ato omissivo de efeitos concretos e únicos, cuja inércia estatal não se renova dia a dia.

6. O ajuizamento de mandado de segurança anterior com objeto diverso (convocação) não afasta a prescrição da presente demanda, que tem por escopo a nomeação e indenizações correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
O prazo prescricional para o ajuizamento de ação visando à nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas inicia-se com o término do prazo de validade do concurso público.
(ii)
A omissão estatal na nomeação de candidato após o encerramento do prazo de validade do certame configura ato único de efeitos concretos, não se caracterizando como omissão continuada.
(iii)
A prática de atos administrativos posteriores à expiração do prazo do concurso, inclusive em cumprimento de decisão judicial, não interrompe nem suspende o prazo prescricional.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.184.600/PB, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 30.04.2025, DJEN 07.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
0565447-64.2017.8.05.0001
)
interposto p
or

ROSA MEIRE MARQUES DE SANTANA
em face da sentença proferida pelo Juízo da
5
ª Vara
da Fazenda Pública
da Comarca de Salvador, nos autos da
ação de procedimento ordinário por
ela ajuizada
contra o

ESTADO DA BAHIA
, ora Apelado
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA